Tribunal: TJDFT
Processo: 0728438-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU/TLP. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. INCLUSÃO DOS ADQUIRENTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 392/STJ. RECURSO ESPECIAL No 1045472/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do enunciado sumular no 392/STJ e do Recurso Representativo da Controvérsia REsp no 1.045.472/BA, é vedada a alteração do polo passivo da execução, mesmo para incluir os adquirentes do imóvel sobre o qual incidem os débitos de IPTU/TLP, porquanto tal providência encerraria indevida modificação do lançamento do tributo no âmbito judicial.
2. Rejeita-se a alegação de prescrição intercorrente quando a execução fiscal é proposta dentro do prazo previsto na lei para o seu exercício, dando-se por interrompido o prazo prescricional quinquenal com o despacho que ordenou a citação (CTN 174, parágrafo único, inciso I).
3. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. (Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Negou-se provimento ao recurso.